Tribunal: STF
Processo: Rcl 54772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 181 e 867. Alegação de superação deste último precedente. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Itajaí com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000939-89.2019.5.12.0022, à alegação de (i) equívoco na aplicação dos Temas nº 181 e 867 à hipótese dos autos, (ii) infringência à Súmula Vinculante 10 e (iii) usurpação da competência do STF para análise de matéria constitucional.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante reporta se tratar de reclamação trabalhista em que pleiteado o pagamento da dobra da remuneração das férias com fundamento no art. 137 da CLT e na Súmula nº 450 do TST.



    Afirma que o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente municipal “ao pagamento da dobra legal da remuneração das férias objeto desta ação (CLT, art. 137), acrescida do terço constitucional, excluídos os valores adiantados tempestivamente”, mantida a sentença no julgamento de recurso ordinário.



    Consoante anota, interposto recurso de revista, foi-lhe negado seguimento. Na sequência, ao exame de agravo de instrumento, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, ao entendimento de que o ato recorrido estaria em consonância com a Súmula 450 daquela Corte. Por fim, manejado recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TST negou-lhe seguimento com base tanto no RE nº 598.365-RG (Tema 181: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”), quanto no ARE 910.351-RG (Tema 867: “A questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”).



    O reclamante sustenta equivocada a aplicação dos Temas 181 e 867, “pois o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante envolve matéria constitucional controvertida, que inclusive é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501”.



    Argumenta que, “ao entender que inexiste transcendência e, em decorrência, repercussão geral no Recurso Extraordinário do reclamante, a decisão da Ministra Vice-Presidente do TST criou um óbice à competência do Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento sobre decisão que violou a Constituição Federal”.



    Argui que a matéria debatida na origem possui repercussão geral presumida, uma vez que coincide com a matéria versada na ADPF 501 - manejada em face do enunciado da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho -, cujo cabimento foi admitido por esta suprema Corte. 



    Defende a superação do Tema RG 867, “editado à época em que as súmulas eram meras orientações”, ao argumento de que incompatível com o atual ordenamento jurídico. Registra que “raciocínio diverso acarretaria uma contradição jurisprudencial, posto que vedaria a análise, via recurso extraordinário, da súmula 450 do TST, matéria que essa Corte reconheceu repercussão apta a legitimar uma ADPF”.



    Assevera que “A condenação do reclamante com espeque em súmula despida de amparo legal implica em ofensa direta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante n.º 10”. 



    Requer seja concedida medida liminar para suspender o andamento da reclamação trabalhista. No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, “de sorte a cassar a decisão reclamada e possibilitar o exame da matéria por esta Corte via Recurso Extraordinário”.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. Alega-se na presente reclamação má aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 181 e 867 pela Corte reclamada na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Para tanto, o reclamante pretende demonstrar a superação do entendimento adotado no último paradigma suscitado, no sentido da ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, diante da admissão, por esta Suprema Corte, da ADPF nº 501, proposta em face da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Sustenta-se, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10.



    3. Quanto à veiculada infringência aos Temas 181 e 867, destaco que, da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    5. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para verificar a correção da aplicação dos paradigmas invocados pela Corte reclamada, tendo em vista não se tratar o ato ora impugnado de acórdão resultante de julgamento de agravo interno manejado contra decisão de Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral.



    6. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir (destaquei):



    “Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG/AL (Tema 899). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ato reclamado. Órgão jurisdicional. 1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. O manejo da reclamação constitucional com objetivo de preservar a autoridade de entendimento firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe a existência de pronunciamento de órgão investido de função jurisdicional. 5. O art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, na parte que exige o esgotamento das instâncias ordinárias – portanto, a necessidade de processo judicial prévio – para admissibilidade da ação reclamatória que aponta como referência paradigmática recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, não se mostra incompatível com a Constituição Federal. 6. O Tribunal de Contas da União exerce função quase jurisdicional, mas com ela não se confunde. Tanto assim que se admite a impetração de mandado de segurança contra ato do TCU perante esta Corte (art. 102, I, d, CF) e/ou a impugnação de suas deliberações nas instâncias ordinárias por meio dos procedimentos próprios. 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 51466 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46515 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão de Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existia recurso pendente de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45103 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de ausência de transcendência da questão jurídica discutida nos autos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016). 3. “O cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário” (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 44763 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    7. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    8. No que diz respeito à aventada violação da Súmula Vinculante 10, observo não indicado como houve seu descumprimento pela Corte reclamada.



    9. A simples menção à possível ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de qualquer argumentação adequada nesse sentido - ou mesmo indicação de qual a norma afastada pela Corte reclamada e de que maneira isso se deu -, é insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). 



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (destaquei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIADOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.



    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021).



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora